Tribunal: STF
Processo: RHC 243205
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Otávio de Castro Meirelles, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 904.350/SC.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIZ OTAVIO DE CASTRO MEIRELLES contra decisão monocrática, de minha relatoria, em que deneguei a ordem in limine (e-STJ fls. 25/31). 



    Na hipótese, a defesa impetrou habeas corpus apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 5074115-58.2023.8.24.0000/SC). 



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, como incurso no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 1º, do Código Penal, substituída por duas restritivas de direitos. 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (e[1]STJ fls. 12/13). 



    A condenação transitou em julgado após interposição de diversos recursos perante as instâncias extraordinárias. 



    O Magistrado singular indeferiu o pedido de cabimento de acordo de não persecução penal (ANPP), por tratar-se de condenação definitiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-STJ fls. 12/16). 



    No writ aqui impetrado, sustentou a defesa a possibilidade de aplicação do ANPP, diante da presença de todos os requisitos legais exigidos. 



    Requereu, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0007213-40.20 12.8.24.0019. 



    No mérito, buscou "o reconhecimento da retroatividade da ANPP, e, por consequência, que seja determinada nova manifestação ao MPSC, acerca da possibilidade de se firmar o acordo de não persecução penal em favor do Réu, pois satisfeitos os pressupostos legais, ou, alternativamente, que a execução da pena seja suspensa até decisão definitiva do STF no HC 185.913, cujo julgamento será em caráter de repercussão geral e efeito vinculante ao presente caso" (e-STJ fl. 9). 



    Nas razões do presente agravo regimental, reitera o agravante as alegações trazidas na petição inicial. 



    Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o presente recurso ao órgão colegiado. 



    É o relatório.” (eDOC 25, pp. 1-2)  



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Não há qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, sobretudo porque não há plausibilidade no pedido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo proficiente resumo cronológico dos fatos, constante do acórdão proferido pelo Tribunal de piso:  



    “Infere-se do presente remédio constitucional e também dos autos de origem que o(a) paciente Luiz Otavio de Castro Meirelles restou condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor individual de 1/5 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, por infração ao disposto no artigo 316, caput, c/c artigo 327, § 1º, do Código Penal, substituída por duas restritivas de direito (evento 87, PROCJUDIC18, p. 30/49). 



    Em 08.10.2020 essa e. Câmara decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto oportunamente pela parte. Veja-se a ementa do julgamento (evento 87, PROCJUDIC18, p. 139/168): 



    [...]



    A defesa ainda opôs Embargos de Declaração (evento 95, EMBDECL1), julgados por este Colegiado em 29.04.2021 (evento 108, ACOR1); interpôs Recurso Especial (evento 114, RECESPEC1) e Recurso Extraordinário (evento 115, RECEXTRA1), os quais não foram admitidos pela Segunda Vice-Presidência desta e. Corte de Justiça (evento 123, DESPADEC1 e evento 125, DESPADEC1); bem como interpôs Agravo Interno (evento 135, AGR_INT1), posteriormente desprovido pela e. Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça desta Corte (evento 178, ACOR2); e Agravo em Recurso Especial (evento 138, AGR_DEC_DEN_RESP1), o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 212, ACSTJSTF1) - Apelação Criminal n. 0007213-40.2012.8.24.0019. 



    Posteriormente, os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal para aplicação da sistemática de repercussão geral - RE nº 583937 (TEMA 237) - (evento 213, ACSTJSTF1), em razão do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo paciente (evento 135, AGR_DEC_DEN_REXT2), sendo negado seguimento por esta e. Corte (evento 220, DESPADEC1) - Apelação Criminal n. 0007213-40.2012.8.24.0019. 



    Não satisfeita, a defesa do paciente ainda interpôs Agravo Interno em face da referida decisão (evento 227, AGR_INT1), sendo negado provimento pela e. Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça desta Corte (evento 244, ACOR1) e, ainda, opôs Embargos de Declaração (evento 250, EMBDECL1), os quais não foram conhecidos em razão de sua intempestividade (evento 262, ACOR1) - Apelação Criminal n. 0007213- 40.2012.8.24.0019. 



    Finalmente, o feito transitou em julgado em 23.02.2023 (evento 270, CERT1) - Apelação Criminal n. 0007213-40.2012.8.24.0019. 



    Nesse interim, precisamente na mesma data em que ocorreu o trânsito em julgado (23.02.2023), a defesa do paciente, por entender cabível o acordo de não persecução penal, requereu a esta Corte de Justiça o imediato encaminhamento dos autos originários à Promotoria de Justiça Criminal de Concórdia/SC para que realizasse referida proposta de acordo (evento 269, PET1) - Apelação Criminal n. 0007213-40.2012.8.24.0019. 



    Em decisão associada ao evento 272.1 (Apelação Criminal n. 0007213-40.2012.8.24.0019. ), sua Excelência Desembargador Getulio Correa, por entender que a competência da Câmara de Recursos Delegados é restrita às hipóteses previstas no art. 75 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido.” (eDOC 5, pp. 1-2)  



    O efeito da natureza híbrida e o da eficácia retroativa do ANPP, tanto a acusação quanto a defesa devem, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção nos autos. O comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, sendo vedado o requerimento extemporâneo. Logo, se o suspeito/investigado/acusado deixou de requerer a aplicação do ANPP na primeira oportunidade que se manifestar nos autos após a entrada em vigor da lei de regência do instituto, responsabiliza-se pelo comportamento omissivo [CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020], não podendo requerer a incidência depois da realização de atos subsequentes, ou seja, iniciada a instrução ou proferida a sentença, a conduta significa violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. 



    No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] somente foi requerido pela defesa na data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, já tendo se manifestado diversas vezes anteriormente nos autos, após a entrada em vigor do art. 28-A, logo, fora dos critérios de boa-fé objetiva estabelecidos anteriormente. 



    Em que pese a divergência entre as Turmas desta Corte Suprema quanto à possibilidade de oferecimento do acordo em etapa posterior à fase inquisitorial, é certo que há unanimidade quanto à impossibilidade de sua aplicação quando a defesa já se manifestou nos autos em diferentes momentos, notadamente no caso dos autos, em que o acordo foi requerido contemporaneamente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vejam os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo do Ministério Público estadual. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O recebimento da denúncia e a prolação de sentença não constituem óbice ao ANPP. 4. Agravo não provido.” (RHC 224551 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL (ANPP). CONSTATADO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 220376 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Tema afetado ao Pleno (HC nº 185.913/DF). Divergência entre as Turmas da Suprema Corte. Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19 (desde que ainda não transitados em julgado). Precedentes da Segunda Turma. Necessidade de formulação do pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC. Não ocorrência de preclusão no caso concreto. Regimental não provido. 1. A despeito da divergência entre as Turmas da Suprema Corte, tendo em vista a pendência de julgamento pelo Plenário do HC nº 185.913/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), mantém-se a recente jurisprudência da Segunda Turma, a qual decide reiteradamente pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 232672 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-03-2024  PUBLIC 07-03-2024)     



    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.470.688/SC, por mim relatado, DJe 5.3.2024. Cito, ainda: HC 216.453 AgR/SP, Segunda Turma, por mim relatado, DJe 24.11.2023; ARE 1.454.252 AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.11.2023; ARE 1.454.593/SC, por mim relatado, DJe 14.12.2023; dentre outros.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente